Tribunal: TJES
Processo: 0021733-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021733-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MAP PADARIA LTDA e outros (3)

APELADO: BELMIRO ROSSETO e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. SÓCIO E FIADOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Belmiro Rossetto e Rafael Guimarães Andrade contra o acórdão que deu provimento às apelações interpostas por Belmiro e João Paulo Cucco, e negou provimento à apelação de Rafael. O acórdão recorrido julgou ação de cobrança de encargos locatícios, reconhecendo a responsabilidade do fiador Rafael, afastando a legitimidade passiva do sócio João Paulo e autorizando a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Os embargantes alegaram omissões, contradições e erro material no julgamento anterior, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao afastar a legitimidade passiva do sócio João Paulo Cucco, especialmente à luz do art. 134, § 2º, do CPC e dos arts. 1.003 e 1.146 do Código Civil; (
II
) apurar se há omissão ou contradição na fundamentação relativa à manutenção da responsabilidade do fiador Rafael Guimarães Andrade em razão da prorrogação do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não há omissão quanto à responsabilidade do sócio João Paulo Cucco, pois o acórdão expressamente afastou sua legitimidade passiva ao afirmar que o contrato foi firmado exclusivamente pela pessoa jurídica, sem pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, como exige o art. 134, § 2º, do CPC.

4.
O acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, a tese de responsabilidade do ex-sócio com base nos arts. 1.003 e 1.146 do Código Civil, ao afirmar que a obrigação recai sobre a pessoa jurídica, o que afasta a incidência de tais dispositivos.

5.
Não há contradição ou omissão na análise da responsabilidade do fiador Rafael Guimarães Andrade, uma vez que o acórdão reconheceu a prorrogação tácita da locação e aplicou a cláusula contratual que previa a manutenção da garantia até a entrega das chaves, conforme art. 39 da Lei do Inquilinato.

6.
A alegação de omissão quanto à Súmula 214 do STJ não subsiste, pois a decisão enfrentou o fundamento central ao reconhecer que a cláusula de fiança abrangia a prorrogação contratual. O julgador não está obrigado a rebater cada dispositivo invocado pela parte, desde que enfrente os fundamentos essenciais.

7.
O inconformismo com a conclusão do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial impede o redirecionamento da cobrança ao sócio, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC.

2.
A cláusula contratual que prevê a extensão da fiança até a entrega do imóvel é válida, mesmo diante da prorrogação tácita do contrato, conforme art. 39 da Lei nº 8.245/1991.

3.
O mero inconformismo com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 134, § 2º; CC, arts. 1.003 e 1.146; Lei nº 8.245/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 26-08-2014, DJe 29-08-2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 16-05-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0021733-15.2019.8.08.0048
.

EMBARGANTE/EMBARGADO: BELMIRO ROSSETO.

EMBARGADO/EMBARGANTE: RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE.

EMBARGADO: JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Belmiro Rosseto e Rafael Guimarães Andrade opuseram embargos de declaração independentes em razão do venerando acórdão de id 7804696, que negou provimento à apelação interposta por Rafael e deu provimento às apelações independentes interpostas por Belmiro e por João Paulo Cucco em face da respeitável sentença de fls. 140-8v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 164-6, proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação de despejo proposta por Belmiro contra M. A. P. Padaria Ltda.-ME, Rafael Guimarães Andrade e João Paulo Cucco Calabrez.

O embargante Belmiro Rossetto sustentou nas razões recursais de id 8237517, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e erro material ao afastar a responsabilidade do sócio João Paulo, pois foi feito pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, o que atrairia a aplicação do § 2º do art. 134 do CPC, que dispensa o incidente de desconsideração quando requerido já na inicial. Ainda que assim não fosse, o ex-sócio responderia pelos débitos nos termos dos arts. 1.003 e 1.146, do Código Civil.

Requereu o provimento do recurso a fim de suprir as omissões e corrigir o erro material apontado, para que o acórdão seja reformado de modo a manter João Paulo como parte legítima no polo passivo (id 8237517 – fl. 05).

Já o embargante Rafael Guimarães Andrade alegou, em síntese, que o venerando acórdão incorreu omissão, porque: 1) o fiador não anuiu ao aditivo contratual que prorrogou o contrato até 10/06/2019; e 2) a dívida cobrada foi gerada após a venda da empresa, da qual ele já não fazia parte. Também alegou que subsiste contradição, uma vez que a decisão considerou prorrogado o contrato, mesmo havendo cláusula expressa no contrato (Cláusula Sexta) que condicionava a prorrogação à assinatura de novo instrumento, o que não ocorreu com sua anuência.

Requereu o provimento do recurso a fim de suprir as omissões e eliminar a contradição apontada, concedendo-se o efeito infringente ao recurso (id 8227475 – fl. 05).

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (id 9447884) e pelos réus (id 9599976), todos pugnando pelo desprovimento do recurso respondido.

O acórdão que julgou a
s
apelaç
ões
está sintetizado em ementa assim
redigida:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADA PELA PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO SÓCIO – FIADOR – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA GARANTIA – RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPTU E ÁGUA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS À PERSEGUIÇÃO DO DÉBITO – PREVISÃO CONTRATUAL - VALIDADE.

1. Sendo o contrato formalizado pela pessoa jurídica, na qualidade de locatária, não figurando os seus sócios como contratantes, nem como fiadores, deve ser afastada a sua responsabilidade. 2. Afinal, tratando-se de empresa de responsabilidade limitada e não de empresário individual, deve responder pela obrigação a pessoa jurídica, por ser a responsável, como locatária, pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação. 3. Findo o prazo e permanecendo a pessoa jurídica no imóvel, prorrogou-se a locação por tempo indeterminado, encerrando-se a relação contratual somente na data de 26/10/2020 em decorrência da entrega voluntária das chaves pelos novos proprietários. 4. Importante ressaltar que a sucessão empresarial da empresa M.P.A. Padaria não enseja a exoneração da fiança assumida pelo aqui apelante, uma vez que a garantia contratual vige até a

efetiva entrega do imóvel alugado, tal como previsto no art. 39 da lei n° 8.245/91, bem como no contrato. 5. Também não assiste-lhe razão quando aponta a impossibilidade de o autor pleitear a condenação pelos débitos de IPTU e água vencidos em momento anterior à devolução do imóvel, porquanto responsabilizou-se pelas obrigações oriundas da locação, cujo ônus, por força do contrato, recai sobre o locatário. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.910.582/PR, reputou válida a cláusula (inserta em contrato de locação de loja em shopping center) segundo a qual, havendo necessidade de intervenção de advogado para a cobrança extrajudicial ou judicial dos alugueres, ao locatário competiria arcar com os honorários advocatícios contratuais. 7 – Apelações de BELMIRO ROSSETO e JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ conhecidas e providas. Recurso de RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE desprovido.

O ponto central da questão é verificar se há vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se a ação de cobrança de encargos locatícios, com análise da responsabilidade de sócio e fiador por débitos vencidos após a cessão da empresa e prorrogação do contrato de locação.

Denota-se que o v. acórdão embargado firmou premissa no sentido de que o réu João Paulo Cucco Calabrez não poderia figurar como parte passiva na ação, pois o contrato foi firmado pela pessoa jurídica e não houve desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, reconheceu que o réu Rafael Guimarães Andrade permaneceria responsável como fiador, com base na cláusula contratual e no art. 39 da Lei do Inquilinato. Ademais, definiu que a cobrança de honorários contratuais é permitida conforme entendimento da jurisprudência do STJ.

Confrontando os argumentos dos embargantes e a fundamentação do v. acórdão, verifico que os pedidos recursais deles não merecem acolhimento.

De logo, quanto a análise das proposições feitas nos Embargos de BELMIRO ROSSETO em cotejo com o v. acórdão, verifiquei inexistir omissão acerca do tratamento da responsabilidade do sócio. Isto porque o acórdão deixa claro que: “sendo o contrato formalizado pela pessoa jurídica, na qualidade de locatária, não figurando os seus sócios como contratantes, nem como fiadores, deve ser afastada a sua responsabilidade”. Ainda prossegue: “inexistindo prévia desconsideração da personalidade jurídica, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos formulados em face do apelante.”

A propósito, o embargante afirmou que requereu a desconsideração na inicial, mas não há, nos autos, pedido expresso nesse sentido. E, conforme o próprio art. 134, § 2º, a dispensa do incidente exige pedido inequívoco na petição inicial, o que não se verifica. Assim, não há omissão, mas divergência interpretativa, que não se resolve em embargos de declaração.

Da mesma forma, o argumento com base nos arts. 1.003 e 1.146 do Código Civil foi implicitamente enfrentado ao se afirmar que “a pessoa jurídica responde pela obrigação e não se confunde com o sócio”. Tal premissa jurídica afasta a incidência dos dispositivos apontados. Portanto, não há erro material, tampouco omissão.

Quanto às proposições expendidas nos embargos de Rafael Guimarães Andrade, também não entendo que não são capazes de demonstrar os supostos vícios de omissão ou contradição apontados.

O embargante apontou contradição por entender que a cláusula contratual exigia nova anuência para prorrogação. No entanto, o acórdão tratou claramente da prorrogação tácita da locação:

“Findo o prazo e permanecendo a pessoa jurídica no imóvel, prorrogou-se a locação por tempo indeterminado...”

E concluiu:

“
a garantia contratual vige até a efetiva entrega do imóvel alugado, tal como previsto no art. 39 da lei n° 8.245/91, bem como no contrato.”

Assim, a cláusula de fiança, que expressamente previa a manutenção da obrigação até a efetiva entrega das chaves, foi corretamente aplicada. Não há contradição entre premissas e conclusão, mas discordância sobre a interpretação da cláusula de fiança, o que é matéria de mérito.

Lembro que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

Quanto à alegação de omissão sobre a Súmula 214 do STJ, esta também não subsiste. O julgado parte da premissa de que a fiança abrange prorrogações contratuais, com base expressa na cláusula contratual e na renúncia ao benefício de ordem. Assim, a matéria foi implicitamente rejeitada. O julgador não é obrigado a rebater todos os dispositivos mencionados pela parte, desde que enfrente os fundamentos essenciais — como foi feito.

Em síntese, o
que se percebe é que
os
embargante
s
simplesmente manifest
aram

inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os embargos de declaração.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.